Tribunal: STF
Processo: ARE 1432379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÓMICAS - GISAE. AÇÃO COLETIVA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. 1. A Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas - GISAE foi criada pelo art. 1º da Lei-RS nº 14.512/14. De fato, o seu art. 7º estendia a vantagem aos servidores inativos. Contudo, a LeiRS nº 14.512/14 foi objeto da ADI nº 70064499601, cujo pedido foi julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do 8 3º do art. 1º, 8 3º do art. 2º, parágrafo único do art. 3? e arts. 49, 7º e 89, com eficácia ex tunc, ressalvados os eventuais pagamentos já ocorridos e recebidos de boa-fé. A par disso, a extensão da gratificação em questão, tal como pretendida pela apelante, não se mostra viável. 2. Não há como falar em ofensa ao art. 40, 8 4º, da CF-88 na sua redação original. O citado dispositivo constitucional foi alterado pela EC nº 41/03, que extinguiu a regra da paridade, observando-se, contudo, as regras de transição dos arts. 3º e 7º que garantiu a integralidade e paridade aos servidores que já haviam preenchido os requisitos para aposentadoria e para os que já estavam na fruição do benefício; atendido, também, o disposto no art. 3º, parágrafo único, da EC nº 47/05, que fixou mais uma disposição transitória às regras de inativação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41; 2º e 3º da EC nº 47/05 e 40, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente